Tribunal: TJDFT
Processo: 0703683-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. AÇÃO POPULAR. SUPOSTA PRÁTICA DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL POR PROFESSOR DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. ATO LESIVO À MORALIDADE ADMINISTRATIVA. CONFLITO DESACOLHIDO.
1. Hipótese de declinação de competência entre os Juízos da Terceira Vara da Fazenda Pública e da Vara da Infância e da Juventude, relativamente à ação popular ajuizada com o intuito de obter o afastamento do réu da função de diretor de instituição pública de ensino.
2. A questão de fundo diz respeito à alegada omissão dos demandados em apurar os fatos narrados pelos estudantes da escola pública aludida, em relação à suposta ocorrência de importunação sexual perpetrada por professor temporário contra alunas da instituição de ensino em questão.
3. A ação popular está prevista no art. 5o, inc. LXXXIII, da Constituição Federal e deve ter por objeto a declaração de invalidade de ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, nos moldes ainda do art. 1o da Lei no 4717/1965.
4. No presente caso deve ser considerada a competência do Juízo suscitante para processar e julgar a presente demanda. 4.1. Com efeito, o objeto da demanda ora em análise consiste em avaliar a eventual controle da validade de ato lesivo à moralidade administrativa. 4.2. Além disso é certo que as alunas da instituição de ensino aludida não estão em situação de vulnerabilidade que possa caracterizar a competência do Juízo suscitado. Isso porque já houve o afastamento do suposto responsável, pela prática dos atos aludidos, da função de professor temporário da instituição de ensino em questão
5. Conflito admitido e desacolhido para declarar competente o Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública.